Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0730423-29.2020.8.07.0001 APELANTE: SIMONE CERVEIRA DE CASTRO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: VICENTINA PAULINO DE MEDEIROS SOUZA D E S P A C H O . Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição apresentada pela parte ré em id 27499957. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator